Tribunal: STF
Processo: RE 90102
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
QUESTÃO ENTRE ESTADO-MEMBRO E MUNICÍPIO. INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 205 DA  CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 7/77.
O MENCIONADO ARTIGO 205 NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES ENTRE UNIÃO,
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS - ENTIDADES DE ÂMBITO
DIVERSO DENTRO DA FEDERAÇÃO -, MAS SIM ENTRE CADA UMA DELAS E AS
AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE
LHES ESTÃO VINCULADAS, OU, ENTÃO, ENTRE ESSAS AUTARQUIAS, EMPRESAS
E SOCIEDADES SE SITUADAS NO MESMO PLANO DE GOVERNO (FEDERAIS,
ESTADUAIS, DO DISTRITO FEDERAL, OU MUNICIPAIS). POR ISSO QUE ESTÃO
NA MESMA ESFERA DE ADMINISTRAÇÃO É QUE A EMENDA HOUVE POR BEM
ESTABELECER QUE SUAS QUESTÕES DEVEM SER DECIDIDAS PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DESIGNADA POR LEI, PARA QUE NÃO HAJA LITÍGIOS
JUDICIAIS ENTRE ENTIDADES SUBORDINADAS AO MESMO PODER EXECUTIVO NOS
DIVERSOS PLANOS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL.
ADEMAIS, MESMO NO SEU CAMPO DE INCIDÊNCIA, O REFERIDO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL SÓ SE TORNARÁ APLICÁVEL AOS CASOS CONCRETOS DEPOIS
DE A LEGISLAÇÃO COMPETENTE ESTABELECER A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA,
DENTRO DE CADA ÓRBITA DE GOVERNO (FEDERAL, ESTADUAL, DO DISTRITO
FEDERAL, OU MUNICIPAL), A QUE CABERÁ DECIDIR TAIS QUESTÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.